Tribunal: TJMT
Processo: 0006121-94.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0006121-94.2007.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Magistrado Valmir Alaércio dos Santos (Turma Recursal Única), em face do Desembargador Márcio Vidal (1a Câmara Cível de Direito Público e Coletivo), nos autos do Recurso de Apelação n. 80.604/2018, na medida em que a última autoridade judiciária determinou o encaminhamento dos autos à Turma Recursal Única, entendendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.
Com o aporte dos autos na Turma Recursal o magistrado Valmir Alaércio dos Santos suscitou o conflito, sob o argumento de que a parte autora não se enquadra na modalidade microempresa ou empresa de pequeno porte e, portanto, não pode ser parte nos juizados especiais, consoante dispõe o art. 5o, I, da Lei n. 12.153/2009 (ID 23624493).
O Desembargador Márcio Vidal, ao apresentar as necessárias informações (ID 31571951), reconheceu sua competência para processar e julgar o recurso de apelação então interposto e, na mesma oportunidade, solicitou o retorno dos autos a esta Corte de Justiça para julgamento.
Desse modo, diante da reconsideração do magistrado suscitado quanto a decisão objeto do presente conflito, em que reconheceu sua competência em relação ao referido recurso de apelação, não mais persistem razões para a subsistência deste incidente, razão pela qual a sua extinção é medida imperativa, tendo em vista a perda do seu objeto.
Posto isso, sem maiores delongas, julgo extinto este Conflito Negativo de Competência, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B e XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, devendo a Diretora do Departamento do Tribunal Pleno e do Órgão Especial, adotar as providências necessárias para as comunicações e baixa deste processo e o seu retorno à Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo para julgamento, sob a relatoria do Desembargador Márcio Vidal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator